Tribunal: TJMMG
Processo: 2000203-24.2025.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000203-24.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Embargante: Raphael Thadeu Ramos Pereira Advogado: Walter José Ferreira Júnior (OAB/MG 202630) Embargado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, nos quais o embargante sustenta a existência de omissões e contradições, com o objetivo de rediscutir fundamentos relacionados à configuração do dolo, à eventual negligência decorrente do uso de medicamentos e às circunstâncias fáticas e normativas consideradas no julgamento condenatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a insurgência se limita à rediscussão do mérito já decidido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material. 4. O acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo de forma clara os fundamentos que levaram à manutenção da condenação do embargante. 5. A alegação de omissão quanto ao uso de medicamentos e à distinção entre dolo e negligência não procede, pois tais aspectos foram implicitamente enfrentados ao se reconhecer o dolo na conduta de dormir em serviço, sendo distintas a omissão de informar o uso de medicação e a prática dolosa imputada. 6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 7. O entendimento adotado está em consonância com o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, que exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8. O prequestionamento pretendido pelo embargante encontra disciplina no art. 1.025 do Código de Processo Civil, não sendo necessária manifestação expressa quando inexistentes vícios no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão já apreciada. 2. Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que sem análise pormenorizada de todos os argumentos das partes. 3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, sem prejuízo do prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 de Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de sanar omissões e contradições apontadas no acórdão. Em sessão de julgamento no dia 25 de novembro de 2025, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, ora embargante, Cb PM Raphael Thadeu Ramos Ferreira, pela prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 203 (dormir em serviço), ambos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. Agora, o embargante alega que: [...] A ilustre afirmativa do desembargador relator encontra-se contraditória, tendo em vista que no próprio depoimento das testemunhas de acusação (sendo um oficial e um sargento) os mesmos responderam e afirmaram categoricamente aos juízes de primeira instância que quando perguntado pelo advogado do acusado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO se a ordem teria sido dada de forma clara, direta e objetiva e se o acusado teria retornado (respondido) a ordem emanada, ambos responderam que não. (...) O Excelentíssimo Desembargador Relator fundamenta no acordão que o embargante em seu depoimento, realizou atos preparatórios de deslocar a cadeira para uma posição lateralizada, encostada na parede, buscando conforto e apoio. Contudo resta-se totalmente contraditório a fundamentação exposta pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, tendo em vista que no depoimento do militar, o mesmo não relatou em nenhum momento que deslocou a cadeira para a lateral para buscar maior conforto e apoio. Outro ponto controverso no acordão é que o próprio Desembargador Relator fundamenta que o embargante foi negligente em não ter trago ao seu superior que estava fazendo o uso de medicação que poderia causar sonolência. Esse ponto acima trago à baila, demonstra grande contradição por parte dos Excelentíssimos Desembargadores, pois fundamentaram que o embargante agiu com negligência em não comunicar com seu superior sobre estar usando medicação que poderia causar sonolência. [...] O embargante desenvolve, em sua peça, as teses já analisadas no recurso de apelação e nas contrarrazões recursais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual recebo os presentes embargos. No entanto, após a análise da inicial destes embargos, e do cotejo com o acórdão da apelação, afirmo a vossas excelências que não foram demonstradas quaisquer omissões ou contradições na decisão embargada. O embargante, conforme as razões destes aclaratórios, cuida apenas de impugnar o entendimento do voto condutor com base naquilo que foi dito nas contrarrazões do apelo de origem, para rediscutir a matéria já apreciada e julgada, com base unicamente em seu ponto de vista. Todas as questões foram apreciadas, e os fundamentos de decidir estão lançados no acórdão do apelo, e integram os fundamentos do referido decisum as razões pelas quais os julgadores entenderam que o ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO embargante praticou os delitos a ele atribuídos, incluindo as normas sobre a missão e as funções que lhe competiam no dia dos fatos. Agora, vem o embargante dizer, por exemplo, que houve omissão quanto à informação sobre o uso de medicamentos que causam sonolência e que o réu estaria no campo da negligência, e não do dolo. Ora, a negligência estaria em não informar aos superiores o uso da medicação, e o dolo está na conduta de dormir em serviço, questões absolutamente distintas. Então, a reiteração do debate sobre as questões é patente neste momento, e ocorre apenas conforme o ponto de vista do embargante e sua irresignação quanto ao resultado do julgamento, e o embargante quer readequar o nosso entendimento ao entendimento dele. Repito que há, no voto condutor, a consignação expressa dos fundamentos de tudo que foi decidido. Destaco, ainda, que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses das partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a decisão apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz quanto ao entendimento e à pretensão da parte, e quanto ao acolhimento em sentido diverso. Remeto o embargante ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, se houver tal interesse do embargante, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator